Tribunal: STF
Processo: ARE 1361784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMPARO ASSISTENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE-AUTORA PORTADORA DO HIV. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 78 DA TNU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Trata-se de Recurso Ordinário pelo qual se pretende a reforma de sentença que julgou procedente pedido de concessão/restabelecimento de amparo assistencial ao idoso/deficiente, recorrendo a parte-ré, alegando que NÃO estão presentes os requisitos à concessão do benefício pleiteado, em especial afirma que há apontamento pela pericial judicial de que o quadro médico do autor, portador do vírus HIV, “NÃO IMPEDE o autor de exercer atividade laborativa que lhe garanta o sustento”.



    2. A sentença está motivada sob o entendimento de que “Conforme consta no laudo judicial (anexo 10, datado de 12/07/2017), a parte autora é portadora de Doença pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especificada (CID B 24) e Doença pelo HIV resultando em infecções microbacterianas (CID B 200), apresentando limitação laboral de grau leve (10% a 30), não sendo indicado o afastamento do trabalho. Afirma, ainda, que o agravamento do estado de saúde não depende, de forma direta e exclusiva, do exercício da atividade laboral. Ocorre que, considerada a natureza da enfermidade que acomete a parte autora, bem como as provas colhidas em instrução, notadamente o depoimento pessoal da parte autora, que alegou sentir muita tontura e diarréia, chegando a fazer uso de fraldas, inclusive, foi corroborado pela oitiva de sua testemunha (anexos 17/18), além de seus testes mais recentes de carga viral apresentarem resultados quase sempre abaixo do limite de normalidade (CD4 - 08/10/2015 - 273; 12/05/2016 - 311 e 25/08/2017 - 418 - fl. 1 do anexo 19), e seu prontuário indicar necessidade de internação, em 07/12/2016, em virtude do autor apresentar parestesia de mãos e pés (fls.01 do anexo 20), evidencia-se que a atividade laboral de trabalhador rural já desenvolvida pela parte autora, hoje se mostra incompatível com o seu quadro clínico, posto que atingido por uma gama de doenças que, evidentemente, em seu conjunto de sintomas, causam forte restrição de participação contínua no mercado de trabalho. Acrescente-se a isso, o preconceito em relação à AIDS, que impossibilita a inserção do seu portador no mercado de trabalho e o pleno acesso às oportunidades de emprego... No caso em tela, conforme se depreende do exame dos autos, o grupo familiar da parte autora averiguado no mandado de constatação realizado neste feito é formado apenas pela parte autora, e, ainda, no qual, também, registrada a informação, declarada por ocasião do cumprimento da diligência, de que a renda do grupo familiar é composta pela renda de um Bolsa-família recebido pelo autor, no valor de R$ 85,00, além de doações de vizinhos e familiares. Assim, a renda familiar por cabeça mensal é inferior a 1/2 do salário mínimo. Além disso, as fotos e as informações constantes do mandado de constatação cumprido neste feito (anexos 23/24) evidenciam que a parte autora não possui condições de habitação dignas e satisfatórias, restando caracterizado o estado de miserabilidade socioeconômica necessário à concessão do benefício assistencial postulado, como o demonstram o padrão da residência e dos móveis e demais itens que a guarnecem visualizáveis nas referidas fotos”.



    3. Acresça-se apenas que, nos termos do art. 371 do CPC (“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”), a conclusão pericial não vincula o magistrado que poderá, motivadamente, aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece “ (art. 375 do CPC) sob os elementos fáticos trazidos aos autos pela prova pericial, de modo que pode o magistrado não acolher a conclusão pericial relativamente ao grau de influência da patologia sofrida pela parte-autora na sua capacidade laborativa.



    4. É o caso de confirmar-se a sentença pelos próprios fundamentos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 44; 194, parágrafo único, inciso III; 195, § 5º; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente